Tribunal: TJPA
Processo: 0003608-58.2014.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003608-58.2014.8.14.0031

APELANTE: JONH WERLLEN DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003608-58.2014.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MOJU/PA

APELANTE: JOHN WERLLEN DA SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. REJEIÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por John Werllen da Silva Ferreira contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do mesmo artigo, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação baseia-se em provas robustas, consistentes no flagrante realizado por policiais militares, que presenciaram o réu tentar se evadir e descartar mochila contendo cocaína e apetrechos usualmente utilizados na mercancia de entorpecentes.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo e coerentes com as demais provas documentais, como o laudo toxicológico e o auto de apreensão, configuram prova idônea, apta a embasar a condenação, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.

A jurisprudência admite a suficiência da prova testemunhal policial para sustentar condenações, desde que ausentes indícios de parcialidade ou má-fé, o que foi reconhecido no caso.

6.

Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, o conjunto probatório demonstra elementos que afastam a benesse, como a posse de utensílios relacionados à traficância (tesoura, linha branca e sacos plásticos cortados), indicando dedicação a atividades criminosas.

7.

A existência de apetrechos e a forma da apreensão revelam elementos que, somados à quantidade e natureza do entorpecente, autorizam o afastamento da causa especial de diminuição, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova testemunhal prestada por policiais militares em juízo, corroborada por elementos materiais, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

2.

A presença de apetrechos típicos do tráfico justifica o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e §4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 817.863/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003608-58.2014.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MOJU/PA

APELANTE: JOHN WERLLEN DA SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOHN WERLLEN DA SILVA FERREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 15721268 p. 1-3) em resumo, que em 15/12/2013, por volta das 11h40min uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda pela cidade, ocasião em que visualizou o Recorrente empreender fuga e tentar se desfazer de uma mochila ao perceber a presença dos agentes, entretanto, foi alcançado e ao procederem com a busca pessoal encontraram uma quantidade de cocaína, tesoura, rolo de linha branca e vários pedaços de saco plástico cortados.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15721336 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21345864 p. 1-17) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena em patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 15721343 p. 1-6), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 26494106 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. D
a pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito, após
uma guarnição da polícia militar em ronda pela cidade, ter visualizado o Recorrente empreender fuga e tentar se desfazer de uma mochila ao perceber a presença dos agentes, entretanto, foi alcançado e ao procederem com a busca pessoal encontraram uma quantidade de cocaína, conforme
Laudo Toxicológico (ID n° 15721261 p. 2),
além de tesoura, rolo de linha branca e vários pedaços de saco plástico cortados, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 15721263 p. 2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais Rosileno Pantoja da Silva e Onivaldo Farias Rodrigues, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 15721263 p. 2) e Laudo Toxicológico (ID n° 15721261 p. 2)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente aplicação da detração:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento os processos em andamento.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“Em razão dos antecedentes maculados
e por não ter comprovado atividade lícita não aplico a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, tesoura, rolo de linha branca e vários pedaços de saco plástico cortados. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, mantenho a não concessão da causa de diminuição.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela
quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais
, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025